Tribunal: TCU
Processo: 007.081/2012-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra decisão que não reconheceu a prescrição e autorizou o prosseguimento do processo de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2012, nas obras de melhoria de capacidade na rodovia BR-386/RS, no trecho entre os municípios Tabaí-RS e Estrela-RS.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este agravo, interposto pelo Consórcio Conpasul/Cotrel/Iccila/Momento contra o despacho inserto à peça 182, prolatado em processo que trata de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras 2012 sobre as obras de melhoria de capacidade na Rodovia BR-386/RS, no trecho entre os municípios de Tabaí e Estrela, no Rio Grande do Sul, objeto do Contrato 674/2010, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 289 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. não conhecer do agravo; 9.2. rejeitar a arguição de nulidade; 9.3. informar o agravante acerca desta deliberação.